Tribunal: TJDFT
Processo: 0709226-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CORREÇÃO INFLACIONÁRIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. FUNCEF. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA. AFASTADA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. PERÍODO ANTERIOR AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AFASTADA QUANTO AO FUNDO DE DIREITO. MÉRITO. PRETENSÃO DE CORREÇÃO DAS PARCELAS DE CONTRIBUIÇÃO DO REG-REPLAN/SALDADO. ADESÃO. PERDAS INFLACIONÁRIAS. PERÍODO 1/9/1995 A 31/8/2001. REQUISITOS IMPOSTOS NO NOVO REGULAMENTO. CUMPRIMENTO. OBSERVÂNCIA DAS NOVAS REGRAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Não há que se falar em nulidade, por violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, porque, na espécie, a sentença apresentou considerações suficientes para a improcedência do pedido e enfrentou, adequadamente, as teses contidas na inicial, observando, portanto, o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
2. Tratando-se de pretensão de trato sucessivo de recálculo de parcelas de suplementação de aposentadoria, afasta-se a prescrição do fundo de direito para se considerar fulminadas apenas as supostas diferenças de benefício devidas em período anterior ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Precedentes.
3. Após a adesão voluntária das partes ao novo plano de previdência complementar privada (REG/REPLAN/Saldado), o direito às perdas e à recomposição relacionadas ao período de setembro de 1995 a agosto de 2001 condiciona-se à ocorrência de superávit no resultado financeiro do Fundo, conforme estipulado no art. 115, § 2o do Regulamento do Fundo.
4. Na linha dos reiterados entendimentos desse e. TJDFT, não cabe revisão do cálculo de suplementação de aposentadoria quando ocorre a voluntária migração ao novo plano de previdência privada, máxime diante da desvinculação da paridade então prevista no plano anterior (REPLAN), bem como em relação aos benefícios pagos INSS, devendo ser observada a nova sistemática de cálculo prevista no novo regulamento - "REG-REPLAN saldado". Precedentes.
5. O direito à recomposição dos benefícios não é absoluto nem imediato, já que está condicionado à ocorrência de superávit no resultado financeiro do Fundo. Aliás, não é assegurada sequer a manutenção desse direito ao reajuste, haja vista que o excelso Supremo Tribunal Federal firmou compreensão de que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, ainda que emanado da própria Constituição Federal.
6. Assim, na hipótese, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se determinando a revisão do cálculo de suplementação de aposentadoria complementar, sob pena de causar desequilíbrio atuarial em prejuízo de toda a coletividade de contribuintes e beneficiários.
7. Recurso conhecido e não provido.